Tribunal: TJPA
Processo: 0002411-07.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002411-07.2019.8.14.0027

APELANTE: LEONILSON AGUIAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180
CAPUT
DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LEONILSON AGUIAR DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP. A defesa pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação apreensão de objeto, auto de entrega, laudo de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial de análise de droga definitivo nº 2019.02.001437-QUI, contendo 17 (dezessete) trouxas, sendo 10 (dez) feitas e amarradas em pedaços de plástico de cor verde e 07 (sete) feitas e amarradas em pedaço de plásticos de cor azul, todas com erva e 02 (duas) trouxas maiores, sendo uma feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca e uma feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, ambas com erva, obtendo-se peso bruto total de 60,253g (sessenta gramas, duzentos e cinquenta e três miligramas), obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACON, todos aliados aos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59; e CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONILSON AGUIAR DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 24.03.2019, por volta das 20h, às margens da BR 010, próximo ao Miritizal, neste município, o Réu foi preso porque em sua residência foram encontradas certa quantidade de maconha, um caderno contendo anotações sobre venda de drogas, R$ 150,00 em dinheiro, e diversos objetos de procedência desconhecida, além de 02 aparelhos televisores que haviam sido furtadas de Therezinha de Jesus Pereira de Souza,
”
fato ocorrido na comarca de Mãe do Rio/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação apreensão de objeto, auto de entrega, laudo de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial de análise de droga definitivo nº 2019.02.001437-QUI, contendo 17 (dezessete) trouxas, sendo 10 (dez) feitas e amarradas em pedaços de plástico de cor verde e 07 (sete) feitas e amarradas em pedaço de plásticos de cor azul, todas com erva e 02 (duas) trouxas maiores, sendo uma feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca e uma feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, ambas com erva, obtendo-se peso bruto total de 60,253g (sessenta gramas, duzentos e cinquenta e três miligramas), obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACON, todos aliados aos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O apelante, através de seu interrogatório em juízo, confessou que a droga foi encontrada em seu poder e se destinava ao seu próprio consumo e ao comércio, sendo que estava vendendo drogas há aproximadamente 02 meses porque estava desempregado e tem 02 filhos e esposa para sustentar, tendo confessado, ainda, ser o receptador de 01 televisor e 01 tablet, afirmando que estava guardando o outro televisor para outro rapaz.

As testemunhas, o delegado de Polícia Civil ROBSON DA SILVA MENDES e o investigador ELDONOR BRASIL SILVA, em juízo, declararam
que haviam registrado boletins de ocorrência sobre o furto de televisões, momento que receberam a denúncia de que as mesmas estavam na residência do apelante, em ato continuo, os agentes montaram vigília, e após, entraram na residência, encontrando os televisores, drogas na geladeira, material para preparação de drogas e um caderno com anotações sobre a venda das substancias ilícitas.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025